Tribunal: TJDFT
Processo: 0726582-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726582-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: NEWTON MONTEIRO GUIMARAES REPRESENTANTE LEGAL: JULIMAR ABADIA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: MARIA MEDRADO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE NEWTON MONTEIRO, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF, na ação de cobrança no 0704622-60.2024.8.07.0005, nos seguintes termos (ID. 199196055 da origem): “O próprio autor confirma na petição de ID n. 193599757 que o espólio detém vasto acervo patrimonial, condição que afasta a hipossuficiência financeira. Apesar da informação de que não há valores a disposição em conta bancária do Espólio, nada foi comprovado nesse sentido. Sendo assim, indefiro a gratuidade de justiça ao espólio requerente. Venha o recolhimento de custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.“ Trata-se, na origem, de ação de cobrança, na qual o requerente, Espólio de Newton Monteiro, pleiteou a concessão de Assistência Judiciária, pedido que foi indeferido conforme decisão recorrida. Irresignado, o requerente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, narra que embora o Espólio possua expectativa de receber alguns valores, os quais estão sendo cobrados em diversas ações judiciais, no presente momento, não dispõe de capacidade financeira para pagas as custas processuais. Aduz que o acervo conta, ainda, com parte de um imóvel, também objeto de demanda judicial. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. No mérito, requer a reforma do decisum para que lhe seja deferida a Assistência Judiciária requestada. Ausente o preparo recursal, haja vista que o o recurso tem como pedido a gratuidade judiciária. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Veja-se. Consoante o disposto no artigo 98 do Código de Processo Civil “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Nada obstante, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Observa-se, portanto, que o legislador constitucional fez expressa referência à necessidade de que o requerente do benefício da Assistência Judiciária comprove, ao menos de forma superficial, a insuficiência de recursos. Destarte, analisando a lei adjetiva pelo prisma constitucional, denota-se que sobre a parte requerente recai o ônus de instruir o pedido com provas mínimas da sua situação financeira, sob pena de indeferimento. Entendimento diverso levaria ao deferimento automático de todos os pedidos de gratuidade judiciária que estivessem acompanhados da declaração de hipossuficiência, resultado que não coaduna com o objetivo da norma. Na hipótese em que o benefício foi requerido por Espólio, o deferimento do benefício demanda a análise do acervo patrimonial deixado pelo falecido, bem como da liquidez de eventuais bens e direitos que o compõe. Nesse sentido, há precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS JUDICIAIS. GRATUIDADE DEFERIDA. ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Além de não se considerar a condição financeira do inventariante ou de cada um dos herdeiros de forma individual para aferição da gratuidade de justiça nas ações em que a parte seja espólio, deve-se analisar, não somente o valor dos bens a inventariar, mas também a liquidez imediata desse referido conjunto de bens deixados pelo falecido. 2. Havendo clara incapacidade do espólio em arcar com as custas processuais, ao se analisar os bens e as dívidas, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. 3. Embora possível a concessão de gratuidade de justiça em qualquer tempo ou grau de jurisdição, os efeitos devem ser prospectivos, ou seja, ex nunc. 4. A parte ré/apelante não impugnou os documentos juntados pela autora/apelada, bem como não apontou nenhum descumprimento contratual, não apresentando, assim, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), razão pela qual impõe-se a manutenção da procedência dos pedidos autorais, reconhecida na sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, somente para deferir a gratuidade de justiça à parte ré/apelante. (Acórdão 1777547, 07293843120198070001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERVO PATRIMONIAL SUFICIENTE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas nas ações em que o espólio figura como parte é deste, de sorte que a concessão da gratuidade de justiça depende da análise da capacidade do acervo hereditário e não das condições pessoais dos herdeiros. 3. Restando claro que o acervo patrimonial do espólio, informado na petição inicial do arrolamento, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1715049, 07055384620238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso, o agravante afirma que o Espólio é composto por bens imóveis objetos de ações judiciais e de dívidas a receber, e que não há valores em dinheiro ou bens de liquidez imediata. Nada obstante os bens imóveis e direitos de crédito não se prestarem a inviabilizar o deferimento da Assistência Judiciária, constata-se que não foram colacionadas provas de que o Espólio não possui dinheiro ou outros direitos de fácil liquidação, o que impossibilita, em análise sumária, o deferimento do pedido. Ressalto, ao contrário do que afirma o agravante, que tais provas são de fácil alcance, na medida que bastava a apresentação de extratos bancários do falecido referentes à época do falecimento, os quais podem ser acessados pelo próprio inventariante constituído em diligência às instituições bancárias. Feitas estas considerações, não exsurge a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 12:36:51. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora